Tribunal: TJSP
Processo: 2118211-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de Cobrança - Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Bloqueio judicial da conta bancária da executada, ora agravante – Arguição de ilegitimidade da Sumap em razão do bloqueio – Necessidade de esclarecimento do Juízo de origem em razão da ilegitimidade ativa – Possibilidade.

Razoável, no caso em tela, o pleito da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de Cobrança - Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Bloqueio judicial da conta bancária da executada, ora agravante – Arguição de ilegitimidade da Sumap em razão do bloqueio – Necessidade de esclarecimento do Juízo de origem em razão da ilegitimidade ativa – Possibilidade.

Razoável, no caso em tela, o pleito da executada, ora agravante, pois sustenta que a SUMAP terceira estranha aos autos, tendo-se em conta que estamos diante do cumprimento de sentença tendo como executada Rosimeire e exequente Colégio Amorim Eireli ME, pois este recurso veio por prevenção em razão da apelação n.o 1023667-90.2017.8.26.0005. Importante ressaltar que, a princípio, só pode ser parte passiva na execução quem figure como devedor no título executivo judicial, em conformidade com o art. 568, I, do CPC/1973 (art. 779, I, do CPC/2015). Neste sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o 0302914-81.2011.8.26.0000, julgado em 04 de julho de 2012, por votação unânime, do qual fui o relator. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão de intimar o IPREV para pagamento do débito principal, tendo em vista a inativação da credora - Inexistência de título executivo em desfavor do IPREV, que não integrou a ação de conhecimento - Impossibilidade de inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença para adimplemento do direito assegurando à exequente - Eventuais reflexos nos proventos que decorrem do ato de aposentadoria e não do título judicial - Decisão mantida - Recurso improvido" (Agravo de Instrumento n.o 2047570-21.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público desta Corte, Relatora: Desembargadora Maria Laura Tavares, j. em 18.04.2018, v. u.).

Agravo provido.